Tribunal: TJDFT
Processo: 0713025-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713025-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. AGRAVADO: ANA MARIA BARBOZA DE SOUZA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Toyota do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID origem 119041656) que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c danos materiais e morais n. 0703851-41.2022.8.07.0009, proposta por Ana Maria Barboza de Souza contra Kasa Motors Ltda., Toyota do Brasil Ltda. e Banco Toyota do Brasil S.A., deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para autorizar que ela continue com o carro reserva até decisão ulterior, bem como para determinar ao terceiro requerido que suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento pactuado entre essas partes até nova decisão judicial, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada débito lançado em contrariedade a esta determinação. Em suas razões recursais (ID 34758652), o agravante sustenta que “o contrato de alienação fiduciária não pode ser paralisado por mero vício no produto alienado, vez que inexiste relação entre o dever de pagar com o vício apresentado”. Argumenta que “fora solicitado à agravada que retirasse o veículo desde a data de 15/03/2022, ou seja, antes mesmo da propositura da ação”, destacando que, em que pese o vício apresentado, fora disponibilizado carro reserva para a agravada, de modo que ela continua a utilizar o bem sem cumprir com o seu dever de pagar. Acrescenta que a tutela de urgência foi deferida indevidamente na origem, uma vez que inexiste fundamento para manter a cobrança suspensa, pois a autora não retirou o veículo reparado por livre e espontânea vontade. Defende que “o único prejudicado com o deferimento da liminar, é o banco agravante, uma vez que está impossibilitado de reaver os valores que lhe são de direito”. Assevera que não se mostra razoável a obrigatoriedade do agravante em pagar multa diária em caso de descumprimento da decisão liminar, “uma vez que em momento nenhum descumpriu, nestes autos, qualquer determinação judicial, além de não ter inserido o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito (antes mesmo do ajuizamento da referida ação)”. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso para, reformando-se a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência de origem quanto à suspensão da cobrança das parcelas financiamento do veículo, bem como que seja revogada a cominação de multa diária em caso de descumprimento. Preparo recolhido (IDs 34758653 e 34758654). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por ANA MARIA BARBOZA DE SOUZA em face de KASA MOTORS LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA, BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. Narra a parte autora que adquiriu 01 AUTOMOVEL TOYOTA YARIS SD XLS AT CONNECT 21/22, Chassi: 9BRBC3F37N8165290 – Motor: 4565689, no valor de R$111.000,00, no dia 23/11/2021 e que em 25/01/2022, o produto apresentou defeito e por este motivo foi levado à Concessionária em 26/01/2022, de acordo com a Ordem de Serviço No 000033046, onde permaneceu por mais de 30 dias sem o devido reparo sob a alegação de falta de peças para conserto de problema identificado no motor do veículo, sendo disponibilizado para entrega apenas no dia 15/03/2022, momento em que a autora informou à concessionária que não receberia o veículo. Assim, requer, em suma, a rescisão contratual com a restituição dos valores pagos devidamente atualizados, os danos materiais e morais que afirma ter suportado e, em sede de antecipação de tutela, autorização para que continue com o carro reserva de propriedade da Requerida até a finalização da demanda e a paralisação do financiamento do veículo, determinando que a instituição financeira se abstenha de inserir o nome da Requerente nos cadastros de proteção ao crédito. DECIDO. Verifico presentes os requisitos para a concessão da Tutela Antecipada de Urgência pretendida, nos termos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito alegado encontra amparo nos documentos juntados aos autos, que demonstram a existência de vício no produto adquirido pela autora desde 25/01/2022, verificado em apenas 51 dias após a entrega do veículo, e que permaneceu sem conserto por mais de 30 dias, o que atrai, a princípio, a incidência do art. 18, § 1o do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível, ao menos em tese, a resolução do contrato. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação em relação a ausência de disponibilização de carro reserva à autora reside no fato de que essa adquiriu produto de consumo durável, dispondo de grande valor para a aquisição, sendo esse necessário para o exercício de sua atividade profissional e manutenção de sua saúde, de modo que a não concessão de veículo reserva ou devolução dos valores pagos a deixa sem meios de adquirir outro bem, privando-a do direito decorrente do contrato inicialmente celebrado, ou seja, a utilização do veículo automotor, e causando danos patrimoniais decorrentes de eventual demora na resolução do contrato, ante a necessidade do bem para realização de suas atividades cotidianas, o que não pode ser atribuído a essa na condição de consumidora e diante das situações do caso concreto. Outrossim, em relação à paralisação do financiamento, de igual modo entendo razoável o deferimento, tanto em decorrência das circunstâncias acima descritas, quanto pela manifestação da parte autora pelo interesse na resolução do contrato por meio deste processo, de modo que uma possível mora ou inadimplemento da autora poderia resultar em dano maior e na esfera do patrimônio imaterial da consumidora, por conta de eventual inscrição do seu nome em cadastro de proteção ao crédito, com reflexos inclusive na sua relação com o comércio e outras instituições financeiras em geral. (...) Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA autorizar que a Requerente continue com o carro reserva a ela disponibilizado até decisão ulterior bem como para determinar ao terceiro requerido suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas do contrato de financiamento pactuado entre essas partes até nova decisão judicial, bem como para que se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) para cada débito lançado em contrariedade a esta determinação.” Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no §1o do art. 18 do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço e monetariamente atualizado. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício redibitório no produto. Isso porque o financiamento do veículo, ainda que isoladamente considerado seja regular, tem natureza acessória e sofre os influxos do contrato principal de compra e venda do veículo. Nessa perspectiva, apesar de autônomos, os contratos de compra e venda de veículo e os de financiamento bancário por instituição bancária para a aquisição do bem e de seguro são interdependentes, já que a alienação do bem é aperfeiçoada mediante a disponibilização do capital pela financeira. Constatada a interdependência entre os contratos em questão, eventual rescisão do contrato de compra e venda do veículo enseja a rescisão do contrato de financiamento. Diante de tal quadro, manifestado o interesse na rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com a propositura da ação, revela-se razoável, a princípio, suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, de modo a obstar a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUPENSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCULADAS AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DE CONSERTO SUPERIOR AOS TRINTA DIAS. POSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO E DEVOLUÇÃO DO PREÇO. ART. 18, §1°, DO CDC. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Constatado vício de fabricação em veículo novo, não sanado pela fabricante ou concessionária no prazo de 30 (trinta) dias, a legislação permite que o consumidor opte por alguma das alternativas elencadas no §1o do artigo do CDC, dentre elas, a resolução do contrato e a restituição do preço e monetariamente atualizado. 3. Manifestado o interesse na rescisão do contrato de compra e venda de veículo, com a propositura da ação, revela-se razoável suspender a exigibilidade das parcelas vincendas, de modo a obstar a negativação do nome nos cadastros de inadimplentes. 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1219538, 07076667820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se revela o perigo de dano ao ora agravante, porquanto, no caso de insucesso da autora na demanda, esta deverá arcar com os encargos da mora que recairão sobre as parcelas vencidas no período da suspensão, por força do art. 397 do CC e o caráter precário da decisão proferida em sede de tutela de urgência. Quanto à cominação de multa diária, o agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais do financiamento ou quaisquer outras razões para o descumprimento da ordem judicial. Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora